Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUANTUM PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) avaliar a possibilidade de exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Ainda que o critério de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada seja considerado igualmente proporcional, não existe direito subjetivo a critério mais benéfico.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025.